Tribunal: TJMT
Processo: 1003436-17.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1003436-17.2018.811.0040
Recorrente: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
Recorrida: LEONIR DE BRIDA LIMA e OUTROS
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1003436-17.2018.811.0040
Recorrente: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
Recorrida: LEONIR DE BRIDA LIMA e OUTROS
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1003436-17.2018.811.0040
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 70967473) interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 57040497):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DIUTURNO DA TARIFA DE PEDÁGIO E DA PROPRIEDADE DE VEÍCULOS – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DA INEXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 150, INCISO V, CF E O ARTIGO 9o, § 1o, DA LEI No 8.987/95 – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRIVILÉGIOS TARIFÁRIOS – DESACOLHIMENTO – INDEVIDA LIMITAÇÃO AO TRÁFEGO DE MUNÍCIPES – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DO DIREITO DE IR E VIR – NECESSIDADE DE CADASTRAMENTO DOS VEÍCULOS DOS AUTORES PARA GARANTIA DA ISENÇÃO DO PEDÁGIO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS TARIFAS PAGAS PELOS DEMANDANTES – DESCABIMENTO – PROVA DO DESEMBOLSO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ASTREINTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA SUA IMPOSIÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado que os autores residem na circunscrição do Município de Sorriso/MT em uma propriedade rural, necessitando passar pela praça de pedágio para se deslocarem à cidade, em razão da inexistência de via alternativa, resta demonstrada a necessidade de pagamento de pedágio, não havendo falar-se em obrigação de comprovar a propriedade de veículo.
Conquanto não exista imposição legal à concessionária para o oferecimento de alternativa gratuita para a cobrança da tarifa de pedágio, a sua incidência, no caso, implica em indevida limitação ao tráfego de munícipes.
Isto porque, há uma verdadeira obrigatoriedade de pagamento de tarifa, com restrição concreta do direito constitucional de ir e vir e da garantia de exercício de seus direitos constitucionais (livre acesso ao trabalho, a serviços públicos, hospitais, comércio, etc.), tendo em vista a limitação de tráfego entre o local de residência dos demandantes e a região central, com travessia obrigatória pela praça de pedágio, caracterizando tratamento anti-isonômico de moradores do Município, em ofensa ao artigo 150, inciso V, da CF.
Portanto, à vista dos princípios constitucionais de igualdade e direito de ir e vir, escorreita a sentença quanto à concessão da isenção de pedágio aos apelados.
Apesar de a propriedade de veículos não constituir condição para concessão da isenção da tarifa de pedágio, por certo que deve haver o cadastramento daqueles utilizados pelos autores para travessia, cuja medida se faz necessária por ser a tarifa cobrada de acordo com o veículo que trafega pelo local, havendo diferença entre os valores cobrados pela sua categoria (automóvel, motocicleta, caminhonete, caminhão, etc), evitando-se assim o transporte dos moradores em questão por terceiros para evitar o pagamento da tarifa.
Não há falar-se em impossibilidade de restituição da tarifa de pedágio paga pelos demandantes, em razão da ausência de identificação dos autores nos bilhetes acostados aos autos se, além de comprovado que estes transitam pela praça de pedágio, os tickets relativos ao recolhimento da tarifa acostados foram emitidos pela concessionária, a qual opta por não identifica o contribuinte, não podendo, assim, exigir tal prova do usuário.
A astreinte constitui o meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial. Assim, não se mostra abusiva a imposição de multa cominatória como forma de garantir aos demandantes a isenção da tarifa de pedágio a eles concedida, a qual somente será executada diante do descumprimento da obrigação.
Deve ser mantida a multa cominatória se o valor arbitrado não mostra exorbitante, tampouco em dissonância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (RAC n° 1003436-17.2018.8.11.0040, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão no id. 67181983.
A recorrente alega em suas razões: (i) violação ao art. 9°, § 1°, da Lei n° 8.987/95 e art. 35 da Lei n° 9.074/95, ao argumento de que a gratuidade da tarifa somente ocorre nos casos expressos previstos em lei, sendo vedado benefício singular; (ii) violação aos arts. 20 e 21 da Lei 13.655/18, ao fundamento de que não foram consideradas as consequências práticas da decisão e que esta não indicou de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas e (iii) divergência jurisprudencial acerca da possibilidade de cobrança de pedágio, mesmo sem a construção de rota alternativa.
Recurso tempestivo (id. 71244989). Devidamente preparado (id. 71257466). Contrarrazões (id. 75791982) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi debatida/ventilada pelo acórdão.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
O recorrente não fez sequer uso dos aclaratórios para prequestionar a matéria e fazer com que ela fosse debatida pelo órgão fracionário. Em razão disso, o recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto aos arts. 35 da Lei n° 9.074/95 e arts. 20 e 21 da Lei 13.655/18 por lhe faltar o requisito do prequestionamento.
Assim, à míngua de manifestação do Tribunal, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282 e 356/STF (também aplicáveis a esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Acórdão aparado apenas em fundamento constitucional – inviabilidade do apelo especial.
Não obstante os argumentos lançados pelo recorrente, afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício, ao julgar a apelação, baseou-se unicamente em fundamento constitucional. Confira-se:
“A apelante alega também que não pode conceder isenções ou privilégios tarifários, não estando obrigada a criar via alternativa ou serviço gratuito ao usuário, de acordo com o artigo 9o, § 1o, da Lei no 8.987/95.
Com efeito, nos termos do artigo 150, inciso V, da Constituição Federal, aos entes políticos é vedado "estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público".
Ocorre que, na hipótese, conquanto não exista imposição de condição legal para o oferecimento de alternativa gratuita para a cobrança de pedágio, a sua incidência, no caso, implica em indevida limitação ao tráfego de munícipes, e ofensa ao direito constitucional de ir e vir.
A questão, portanto, abrange a proteção do cidadão, e a garantia de exercício de seus direitos constitucionais (livre acesso ao trabalho, a serviços públicos, hospitais, comércio, etc.) sem a cobrança de valor para se deslocar nos limites de seu município de residência e trabalho, como decidiu o STF no AG.REG. NA SUSPENSÃO DE LIMINAR no 1054:
‘AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO. PEDÁGIO. ISENÇÃO DE COBRANÇA DE MUNÍCIPES MORADORES DE BAIRROS AFASTADOS DO CENTRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. SUSPENSÃO DE LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (STF - SL 1054 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018)’
[...]
No caso, há uma verdadeira obrigatoriedade de pagamento de tarifa, com restrição concreta do direito constitucional de ir e vir, tendo em vista a limitação de tráfego, entre o local de residência dos apelados (Assentamento Jonas Pinheiro) e a região central do Município de Sorriso/MT, com travessia obrigatória pela praça de pedágio, caracterizando tratamento anti-isonômico de moradores do citado Município, em ofensa ao artigo 150, inciso V, da CF.
[...]
Logo, à vista dos princípios constitucionais de igualdade e do direito de ir e vir, escorreita a sentença quanto à concessão da isenção de pedágio aos apelados” (grifei).
Ao julgar os embargos de declaração, o acórdão reforçou ainda mais que o fundamento é eminentemente constitucional. O que se destaca do seguinte trecho extraído do acórdão:
“No caso, a embargante alega que o acórdão é contraditório na medida em que reconhece inexistir imposição legal para o oferecimento de rota alternativa gratuita, mas registra que a incidência do pedágio no caso implica em indevida limitação ao tráfego de munícipes e ofensa ao direito constitucional de ir e vir.
Ora, o fato de a concessionária não ser obrigada, por lei, a disponibilizar via alternativa gratuita aos embargados não exclui a limitação ao tráfego e ofensa ao direito constitucional de ir e vir dos autores, competindo ao Estado, por meio do Poder Judiciário, como ocorre, a garantia de tais direitos”. (grifei).
Diante desse quadro, tem-se que a via do recurso especial se mostra inadequada para o exame de questões suscitadas. A propósito, nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. FILHAS MAIORES E VÁLIDAS. ALEGADA OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC/73. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDE PELA NÃO RECEPÇÃO DO ART. 3°, DA LEI 3.765/60 C/C ART. 30, DA LEI 4.242/63, PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL DE 1988. ACÓRDÃO BASEADO UNICAMENTE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, NO MÉRITO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONJUNTAMENTE COM O ESPECIAL, NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.032 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) o Tribunal de origem decidiu unicamente sob o enfoque eminentemente constitucional, o que torna inviável a análise da questão, no mérito, em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF. (...) VII. Revela-se inaplicável o disposto no art. 1.032, do CPC/2015, no sentido de abrir prazo para manifestação da parte ora recorrente sobre a questão constitucional e para a demonstração da repercussão geral para fins de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, seja porque não se cogita de aplicação das novas regras do Código de Processo Civil, o qual entrou em vigor em 18 de março de 2016, quando se trata da admissibilidade do presente Recurso Especial, cujos marcos temporais são anteriores à vigência do CPC/2015, ou porque o Recurso Especial manejado versa acerca de matéria infraconstitucional, hipótese diversa daquela prevista no referido dispositivo legal. VIII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (AgInt no AgInt no REsp 1637317/ES, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REPRESENTAÇÃO ENCAMINHADA À OUVIDORIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO. RESTRIÇÃO DA PUBLICIDADE QUANTO AO NOME DO REPRESENTANTE. ACÓRDÃO RECORRIDO AMPARADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MPF. 1. Reapreciar o fundamento do decisum, que tem ótica eminentemente constitucional, é inviável na via do Recurso Especial, sob pena de usurpação de competência da Suprema Corte, em infringência à regra de competência do art. 102, III da Carta Maior (RCD no REsp. 1.454.385/DF, Rel. Min. ASSUSSETE MAGALHÃES, DJe 5.3.2015; AgRg nos AREsp. 404.897/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES FONSECA, DJe 29.6.2015). 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852276/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 11/11/2020, DJe 17/11/2020)” (grifei).
Outrossim, registre-se que o STJ ao julgar questão análoga no AREsp 1657914/SP, assim se manifestou:
“Trata-se de agravo de decisão que não admitiu recurso especial da ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. fundado nas alínea "a" do permissivo constitucional e interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE PEDÁGIO. MARÍLIA. PRAÇA LOCALIZADA DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO. ENCRAVAMENTO. Pretensão dos impetrantes voltada à determinação de abstenção de cobrança de pedágio. Cabimento. Bloqueio de via alternativa pela concessionária que caracteriza violação à liberdade de locomoção. Compulsoriedade na cobrança do pedágio. Situação anti-isonômica que deve ser coibida pelo Poder Judiciário. Isenção tarifária aos impetrantes domiciliados no Município de Marília que se impunha. Sentença concessiva da ordem mantida. Recurso e reexame necessário desprovidos.
[...]
A pretensão não merece prosperar. (...) não obstante a recorrente ter alegado violação a vários dispositivos, o Tribunal de origem, em síntese, decidiu o cerne da controvérsia concluindo haver afronta ao direito de locomoção e ao princípio da isonomia com a cobrança de pedágio dentro do mesmo município, haja vista que a dificuldade de locomoção e impedimento da prática de atos da vida cotidiana vai de encontro aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...)
Os impetrantes são moradores da via marginal da BR-153, como proprietários de sítios e lotes que estão sofrendo limitação ao tráfego, diante da compulsoriedade do pagamento de pedágio para a solução de situações rotineiras da vida, como o acesso a serviços públicos (hospitais, escolas) ou ao centro comercial (farmácias, supermercados, restaurantes), uma vez que não possuem outra forma de ir a outras regiões localizadas dentro do mesmo Município de Marília, a não ser com o pagamento da tarifa.
Tal situação resvala em afronta ao direito de locomoção, e ao princípio da isonomia com os demais munícipes, e precisa ser corrigida pelo Poder Judiciário.
O art. 150, inciso V, da CF/1988, que dispõe que aos entes políticos é vedado "estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público", por óbvio deve ser interpretado sob o influxo dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Os munícipes que se encontram "encravados"precisam ser tratados de forma desigual, com a isenção do pedágio, a fim de que tornem a ter o acesso livre ao centro da cidade, sem que tenham que arcar com a tarifa todas as vezes que seja necessário atravessar a cidade. (...)
Verifica-se que o Juízo a quo apoiou-se em fundamentação constitucional para dirimir a controvérsia, o que afasta a possibilidade de revisão de suas premissas pelo Superior Tribunal de Justiça (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. (AREsp 1657914/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em 03/08/2020)” (grifei).
Portanto, se a análise de mérito pelo STJ não deve usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, ante o teor do “decisum” estar amparado unicamente em fundamento constitucional, o recurso especial não deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pela alínea “a”.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes a alínea “c” (art. 105, III, CF). A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1003436-17.2018.811.0040
Trata-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 70971453) interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 57040497):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DIUTURNO DA TARIFA DE PEDÁGIO E DA PROPRIEDADE DE VEÍCULOS – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DA INEXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 150, INCISO V, CF E O ARTIGO 9o, § 1o, DA LEI No 8.987/95 – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PREVILÉGIOS TAFIFÁRIOS – DESACOLHIMENTO – INDEVIDA LIMITAÇÃO AO TRÁFEGO DE MÚNICIPES – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DO DIREITO DE IR E VIR – NECESSIDADE DE CADASTRAMENTO DOS VEÍCULOS DOS AUTORES PARA GARANTIA DA ISENÇÃO DO PEDÁGIO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS TARIFAS PAGAS PELOS DEMANDANTES – DESCABIMENTO – PROVA DO DESEMBOLSO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ASTREINTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA SUA IMPOSIÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado que os autores residem na circunscrição do Município de Sorriso/MT em uma propriedade rural, necessitando passar pela praça de pedágio para se deslocarem à cidade, em razão da inexistência de via alternativa, resta demonstrada a necessidade de pagamento de pedágio, não havendo falar-se em obrigação de comprovar a propriedade de veículo.
Conquanto não exista imposição legal à concessionária para o oferecimento de alternativa gratuita para a cobrança da tarifa de pedágio, a sua incidência, no caso, implica em indevida limitação ao tráfego de munícipes.
Isto porque, há uma verdadeira obrigatoriedade de pagamento de tarifa, com restrição concreta do direito constitucional de ir e vir e da garantia de exercício de seus direitos constitucionais (livre acesso ao trabalho, a serviços públicos, hospitais, comércio, etc.), tendo em vista a limitação de tráfego entre o local de residência dos demandantes e a região central, com travessia obrigatória pela praça de pedágio, caracterizando tratamento anti-isonômico de moradores do Município, em ofensa ao artigo 150, inciso V, da CF.
Portanto, à vista dos princípios constitucionais de igualdade e direito de ir e vir, escorreita a sentença quanto à concessão da isenção de pedágio aos apelados.
Apesar de a propriedade de veículos não constituir condição para concessão da isenção da tarifa de pedágio, por certo que deve haver o cadastramento daqueles utilizados pelos autores para travessia, cuja medida se faz necessária por ser a tarifa cobrada de acordo com o veículo que trafega pelo local, havendo diferença entre os valores cobrados pela sua categoria (automóvel, motocicleta, caminhonete, caminhão, etc), evitando-se assim o transporte dos moradores em questão por terceiros para evitar o pagamento da tarifa.
Não há falar-se em impossibilidade de restituição da tarifa de pedágio paga pelos demandantes, em razão da ausência de identificação dos autores nos bilhetes acostados aos autos se, além de comprovado que estes transitam pela praça de pedágio, os tickets relativos ao recolhimento da tarifa acostados foram emitidos pela concessionária, a qual opta por não identifica o contribuinte, não podendo, assim, exigir tal prova do usuário.
A astreinte constitui o meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial. Assim, não se mostra abusiva a imposição de multa cominatória como forma de garantir aos demandantes a isenção da tarifa de pedágio a eles concedida, a qual somente será executada diante do descumprimento da obrigação.
Deve ser mantida a multa cominatória se o valor arbitrado não mostra exorbitante, tampouco em dissonância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (RAC n° 1003436-17.2018.8.11.0040, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão no id. 67181983.
Em sede de recurso extraordinário, a recorrente sustenta em suas razões que a decisão deste Sodalício contrariou os arts. 37, XXI; 145, II; 150, V e 175, parágrafo único, I da CF/88 ao fundamento de que o julgado desconsiderou que a isenção de pedágio não prevista em lei ofende o principio da legalidade e que a determinação para construção de via alternativa acarreta o desequilíbrio econômico do contrato de concessão; que a possibilidade de cobrança esta assegurado constitucionalmente e que a imposição de isenção afronta a competência da União para legislar sobre o tema.
Recurso tempestivo (id. 71458964). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 71459952. Contrarrazões (id. 75038501) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, “in casu”, o disposto no art. 1.030, V, “a” do CPC.
Apesar da existência do “leadind case” RE 645481/SC (Tema 513), este não se aplica à hipótese dos autos, em que se discute a isenção de pedágio à munícipe, ao passo que a naquele Tema está em discussão “à luz dos artigos 5o, II, XV, LXXIII, e 150, V, da Constituição Federal, e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a possibilidade, ou não, da cobrança de pedágio intermunicipal, em virtude da utilização de rodovias conservadas pelo Poder Público, sem a disponibilização de via alternativa”.
Passo, portanto, ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Ante a provável ofensa ao art. 150, V, da Constituição Federal, a recorrente alega que o acórdão desconsiderou a possibilidade de cobrança (assegurada constitucionalmente).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Assim, nesse ponto, presentes todas as condições processuais necessárias, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Com efeito, em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmulas 292 e 528/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
É que a despeito dos demais argumentos aduzidos pela parte recorrente, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF, o que implica à Supremo Tribunal Federal rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e dou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, “a” do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça